Tribunal: TJES
Processo: 5043678-69.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043678-69.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIMERI CANDIDA DE ALMEIDA SURLO e outros (2)

APELADO: VICTOR MURAD

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº. 5043678-69.2024.8.08.0024

APELANTE:VICTOR MURAD

APELADAS: LUCIMERI CANDIDA DE ALMEIDA SURLO, ISABELLA SURLO E THAISA SURLO

RELATORA: DESEMBARGADORA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO APELANTE PELAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 303 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença da 5ª Vara Cível de Vitória/ES que julgou procedentes os embargos de terceiro, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição e condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o apelante, apesar de não ter resistido à pretensão deduzida nos embargos de terceiro, deve arcar com os ônus sucumbenciais em razão de sua conduta inicial que ensejou a constrição indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe que arque com os ônus sucumbenciais a parte que deu causa à instauração da demanda, ainda que posteriormente não tenha resistido ao pedido.

A Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em embargos de terceiro, aquele que deu causa à constrição indevida deve suportar os honorários advocatícios.

O apelante, ao requerer a penhora sem diligenciar previamente acerca da natureza jurídica e da destinação residencial do imóvel, deu causa à propositura dos embargos, atraindo para si a responsabilidade pelos encargos sucumbenciais.

A ausência de oposição formal à pretensão das embargantes não elide a aplicação do princípio da causalidade, pois a lide somente se instaurou pela sua conduta negligente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da causalidade orienta a fixação dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro, recaindo sobre aquele que deu causa à constrição indevida.

A ausência de resistência formal à pretensão não afasta a responsabilidade do exequente pelas despesas processuais e honorários advocatícios, quando sua conduta originária deu ensejo à demanda.

Em embargos de terceiro, aplica-se a Súmula 303 do STJ, segundo a qual quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 674 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 303; TJ-SC, APL 0302968-58.2014.8.24.0045, Rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 07.03.2023; TJ-SC, Apelação Cível 5012470-40.2021.8.24.0020, Rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 06.09.2022; TJ-SC, APL 5000662-72.2022.8.24.0062, Rel. Des. Luiz Fernando Boller, j. 04.04.2023; TJ-PE, AC 0000974-32.2018.8.17.2920, Rel. Des. José Viana Ulisses Filho, j. 04.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
VICTOR MURAD
contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedente o pedido formulado por
LUCIMERI CANDIDA DE ALMEIDA SURLO, ISABELLA SURLO E THAISA SURLO
em sede de Embargos de Terceiro Cível, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel constrito e condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que não opôs resistência ao pleito, pugnando pela reforma da condenação em verbas sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Destrinchando melhor o trâmite processual, registro que os Embargos de Terceiro foram opostos visando desconstituir a penhora e suspender a hasta pública que recaíam sobre o apartamento nº 302, na Rua Dr. Dido Fontes, nº 45, Jardim da Penha, Vitória/ES, em virtude da execução de n.º 0012399-93.2000.8.08.0024.

O Juízo singular deferiu a tutela provisória, suspendendo a constrição e a hasta pública.

O apelante apresentou contestação, na qual concordou com a impenhorabilidade do bem de família e pugnou para não ser condenado em honorários sucumbenciais por não ter apresentado resistência à pretensão.

Os apelados, em réplica, rebateram a tese da ausência de sucumbência, imputando ao apelante a responsabilidade pelos custos do processo devido à sua conduta negligente na busca por bens passíveis de penhora.

A sentença julgou procedente o pedido, mas os apelados opuseram embargos de declaração, pedindo a correção do critério de fixação dos honorários, o que foi acolhido. Assim, a nova decisão fixou o valor da causa em R$112.330,00, e retificou a base de cálculo dos honorários que passou a ser de 10% sobre esse novo montante, totalizando R$11.233,00, com base no artigo 85, § 2º, do CPC.

Agora, em fase recursal, a controvérsia cinge-se em determinar qual parte deve arcar com os ônus sucumbenciais.

Dito isso, registro que na ação de embargos de terceiros, os ônus sucumbenciais devem ser fixados em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas decorrentes.

Esse posicionamento, inclusive, culminou na edição da Súmula 303 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que ao tratar especificamente dos embargos de terceiro, assim dispõe:

Súmula 303 do STJ: Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

No caso dos autos, a sentença foi clara ao afastar a tese de ausência de resistência e imputar o ônus da sucumbência ao apelante, com fundamento na causalidade. Na oportunidade, o MM. Juízo de primeiro grau destaca que: (i) o apelante promoveu a execução e requereu a penhora do imóvel;(ii) não realizou diligência mínima para verificar a natureza jurídica do bem constrito;(iii) não solicitou previamente a certidão de ônus reais;(iv) não investigou a destinação residencial do bem (bem de família);(v) não verificou quanto à copropriedade de terceiros;(vi) a conduta do apelante deu ensejo à propositura da ação, senão vejamos:

(...) Quanto à sucumbência, não obstante o embargado tenha reconhecido a impenhorabilidade do bem, não se pode ignorar que foi ele quem promoveu a execução e requereu a penhora do imóvel, sem realizar diligência mínima para verificar a natureza jurídica do bem constrito. Como bem observado pelas embargantes, não houve prévia solicitação de certidão de ônus reais, tampouco investigação sobre a destinação residencial do bem, nem mesmo verificação quanto à existência de copropriedade de terceiros.

O princípio da causalidade impõe que suporte as despesas processuais aquele que deu causa à instauração da lide, ainda que não tenha resistido posteriormente à pretensão. Nesse sentido, é firme a orientação no sentido de que a ausência de resistência do réu à pretensão não impede a sua condenação em honorários advocatícios, quando a sua conduta deu ensejo à propositura da ação.

Portanto, tendo o embargado sido o causador da constrição indevida sobre bem de terceiro, impõe-se sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação de EMBARGOS DE TERCEIRO, com fundamento nos arts. 674 e seguintes do Código de Processo Civil, para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel situado na Rua Dr. Dido Fontes, nº 45, apartamento 302, Jardim da Penha, Vitória/ES, desconstituindo a penhora que sobre ele recai nos autos da execução nº 0012399-93.2000.8.08.0024.

Condeno o embargado, Victor Murad, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Vindo aos autos recurso de apelação, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, caso queira, no prazo legal (art. 1.010, §1º do CPC). De outra banda, apresentada apelação adesiva, intime-se a parte ex adversa para apresentar contrarrazões no prazo legal. Na ausência de apelação adesiva, apresentadas contrarrazões à apelação ou decorrido o prazo in albis, remetam-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, com as nossas homenagens, nos termos do que dispõe o §3º do art. 1.010 do CPC.

Transitado em julgado o decisum ou requerida a desistência do prazo recursal, o que desde já fica homologado, nada sendo requerido pelas partes, proceda-se à serventia a baixa com as cautelas de estilo e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Nesse sentido, o raciocínio aplicado pelo Juízo
a quo
coaduna-se perfeitamente com a orientação do verbete sumular 303 do STJ, que determina a aplicação do princípio da causalidade à parte que age com indevida falta de cautela e diligência, dando causa à constrição indevida.

Portanto, a falta de cuidado do apelante, que solicita a penhora de um bem sem a devida investigação sobre sua situação jurídica e fática, atrai a incidência do princípio da causalidade. A anuência posterior com o levantamento da penhora apenas corrobora o equívoco inicial, mas não o exime da responsabilidade pelos custos do processo que ele próprio deu causa.

A esse respeito, destaco os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL.
PROVA CONCLUSIVA DA PROPRIEDADE EM FAVOR DAS EMBARGANTES. ALIENAÇÃO IMOBILIÁRIA DEVIDAMENTE AVERBADA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. CADASTRADO REGULAR NO INCRA. ALEGADA TRANSMISSÃO DO BEM MEDIANTE ATOS FRAUDULENTOS. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. EXECUTADA QUE NUNCA EXERCEU O DOMÍNIO DO BEM. LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL A SER SUPORTADO PELO EMBARGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PLENO ACESSO AOS REGISTRO PÚBLICO PARA CONSULTA SOBRE OS ATUAIS PROPRIETÁRIOS DO BEM, ASSOCIADA À RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DAS EMBARGANTES. ÔNUS SUCUMBENCIAL DEVIDO PELO EXEQUENTE/EMBARGADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO COM O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
EM EMBARGOS DE TERCEIRO, QUEM DEU CAUSA À CONSTRIÇÃO INDEVIDA DEVE ARCAR COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (SÚMULA N. 303, DO STJ)
. (TJ-SC - APL: 03029685820148240045, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público)

[...]
"'Antes de requerer a penhora de imóvel residencial, cumpre ao credor investigar se é ocupado pelo próprio devedor, se é ou não bem de família e, se na posse de terceiro, a natureza e a qualidade da posse.'
(Des. Newton Trisotto)" (TJSC, Apelação Cível n. 5012470-40.2021.8.24.0020, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. em 06/09/2022).
"Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
. (Súmula n. 303 do STJ). SENTENÇA MANTIDA, NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DIANTE DA AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA (ART. 90, § 4º, DO CPC), EX OFFICIO READEQUADA A VERBA HONORÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-SC - APL: 50006627220228240062, Relator: Luiz Fernando Boller, Data de Julgamento: 04/04/2023, Primeira Câmara de Direito Público)

[...] 1. Conforme se extrai dos autos, a empresa plásticos do Brasil Ind. Com. Ltda. está sendo executada nos autos do processo nº 0000129-89.1995.8.17.0920. No decorrer processual, a instituição financeira requereu a penhora do lote de terreno nº 09 do Loteamento São Francisco, naquele município, com a finalidade de recuperar o crédito cedido aos executados.
Os proprietários do referido imóvel, ora embargantes, apresentaram o presente Embargos de Terceiro diante da penhora realizada, momento em que o Banco Bradesco reconheceu o equívoco cometido
. 2. Para o deslinde da causa, deve-se observar o Princípio da Causalidade, pelo qual aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. 3. Pois bem.
Coaduno o entendimento do juiz de piso, que, com muita propriedade, declarou que “cautela exige do credor, principal beneficiário do processo de execução, diligenciar perante o cartório de imóveis para investigar se o bem em questão, que se sujeitará a medida constritiva, realmente pertence ao executado ou outra pessoa. Como não adotou tal providência, deu causa à realização da penhora indevida e consequente propositura dos presentes embargos de terceiro, devendo, pois, arcar com o ônus da sucumbência
”. Assim,
infere-se que a falta de cuidado do ora embargado, para a prática de ato tão grave, consistente no pedido de penhora
de bem imóvel residencial,
não deixou outra alternativa aos embargantes senão o de interpor os presentes embargos de terceiro
. [...] (TJ-PE - AC: 00009743220188172920, Relator: JOSE VIANA ULISSES FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2020, Gabinete do Des. José Viana Ulisses Filho)

Dessa forma, de rigor a manutenção da sentença, que aplicou corretamente o princípio da causalidade, condenando o apelante que deu causa à constrição indevida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
VICTOR MURAD
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença que julgou procedente os embargos de terceiros e condenou o apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

Em atenção ao desprovimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais fixados na origem em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 03/10/2025 às 16:51:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59535003102025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para negar provimento ao recurso.